Tribunal: STF
Processo: RE 1504754
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 507), opostos em 06.05.2025, em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, de que fui Redator para o acórdão, cujo teor transcrevo (eDOC 495, p. 1):



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638115-ED-ED-ED, leading case do Tema 395, trouxe a seguinte disposição: “a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica”. 



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.763- ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, também firmou orientação no sentido de que “a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa”. 



    3. Agravo regimental provido, com o consequente provimento do recurso extraordinário, conforme decidido no RE 638115 (Tema 395) e no MS 25.763-ED-ED pelo Plenário desta Corte”. 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em aresto assim redigido (eDOC 506):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS, RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento, por maioria de votos, ao agravo regimental para prover o recurso extraordinário interposto pela ora Embargante.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu ou não em omissão por ter deixado, no caso, de aplicar os honorários de sucumbência previstos no art. 85, § 3º, do CPC.



    III RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No caso dos autos, não foram fixados honorários na instância de origem, conforme se verifica na parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso da União. 



    4. Na espécie, verifica-se que a decisão que negou seguimento à ação rescisória não arbitrou a verba honorária diante da ausência de citação e no julgamento do agravo interno interposto no TRF da 4ª Região, no qual foi mantida a decisão monocrática, também não houve condenação em honorários.



     5. Os embargos devem ser acolhidos para sanar a apontada omissão, tendo em vista que se faz necessária, na hipótese, a condenação da parte Recorrida em honorários de sucumbência.



    6. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva do acórdão recorrido, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa originária, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, observada eventual concessão, na instância de origem, do benefício da justiça gratuita”.



    Nas razões recursais, relata-se que a ação rescisória tramitou perante a instância de origem sem o conhecimento da ora Recorrente. 



    Narra-se que tal fato também ocorreu na instância Superior, quando da interposição dos recursos extraordinário e especial pela União, impedindo o exercício do direito de defesa da Embargante. 



    Acrescenta-se, quanto ao mérito, que (eDOC 507, pp. 3-5):



    “(...) a decisão proferida nesta rescisória teve solução que é controvertida dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o que motiva provocá-lo em sua composição plena para que a decisão corresponda fielmente à decisão da Suprema Corte, e não dos seus órgãos julgadores em composição fracionada.



    O objeto da decisão rescindenda tem sua origem na decisão do Conselho da Justiça Federal no Processo Administrativo 2004.164940, que em dezembro/2004 incorporou em folha os quintos referentes ao período, com pagamentos mensais que perduram até hoje. 



    Na mesma ocasião, foi reconhecido o direito ao pagamento das parcelas em atraso, vencidas entre abril/1998 e dezembro/2004, a serem saldadas conforme a disponibilidade orçamentária. 



    Parte dos atrasados foi paga em três oportunidades: dezembro/2004, outra parte em dezembro/2006, e o pagamento mais recente em dezembro de 2023.



    Nos autos de origem, a sentença de procedência (peça nº 64 a 66) foi mantida pelo TRF da 4ª Região e também mantido pelo STF ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário da União (RE nº 1289054/RS), transitando em julgado e iniciado o cumprimento de sentença.



    Nesta ação rescisória, tão logo aportou neste Supremo Tribunal Federal, o então Relator Min. Dias Toffoli negou seguimento ao Recurso Extraordinário da União em decisão da peça nº 490, pois entendeu que a decisão do TRF4 “não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos”, notadamente na parte em que estatuiu:



    (...)



    Não obstante a formação do título e a existência de jurisprudência consolidada de ambas as Turmas em sentido oposto, a União ajuizou ação rescisória e teve nesta Segunda Turma, por apertada maioria, vencidos os Ministros DIAS TOFFOLI e NUNES MARQUES, julgar procedente a rescisão da decisão que antes permitiu o pagamento da verba cobrada, em acórdão assim ementado (peça nº 495) (...)”.



    Nesta sede recursal, requer-se, preliminarmente, a nulidade de todos os atos praticados desde o início da ação rescisória, sustentando ausência de citação válida, nestes termos (eDOC 507, pp. 6-23):



    “Trata-se de recurso em ação rescisória ajuizada pela União e registrada na origem sob o nº 5040584-06.2022.4.04.0000, que foi instruída com cópias da ação que se formou a coisa julgada e que se pretendia rescindir. 



    No entanto, desde o seu início, em nenhum momento a Embargante Rita de Cássia foi citada ou tão pouco compareceu espontaneamente aos autos. 



    Há nos autos instrumento de mandato em fls 109 (peça nº 109 – id 24f5d650), mas tal documento é cópia do instrumento de mandato dos autos da ação originária e com poderes exclusivos para o patrocínio da ação originária, ou seja, poderes ESPECÍFICOS para os autos nº 5016498-31.2010.4.04.7100, sem extensão dos poderes para atuação em outras ações, senão exclusivamente na ação expressamente indicada no instrumento e sem outorga de qualquer poder para o recebimento de citação.



    Ademais, no referido instrumento de mandato não foram outorgados poderes para receber citação, nos termos do art. 105, do Código de Processo Civil.



    (...)



    É certo, portanto, que os procuradores da Embargante jamais tiveram poderes para representá-la na presente ação rescisória, tampouco para o recebimento de citação nos autos.  Inclusive é do entendimento pacificado desta Corte de que para a regular representação processual em ação rescisória é necessário o instrumento de mandato com poderes específicos para tal finalidade, sendo-lhe defeso aproveitar a procuração juntada para representação na ação originária:



    (...)



    Contudo, apesar de inexistir qualquer outorga de poderes para representação processual da ora Embargante nesta ação rescisória, os autos tramitaram desde sua origem sem a citação válida da Sra. Rita de Cássia, que apenas teve conhecimento desta ação rescisória quando foi intimada pela Seção Judiciária do Paraná para restituição de pagamento relativo aos quintos/décimos por intermédio do processo SEI nº 0000854-18.2025.4.04.8003, que segue anexo em sua íntegra e que teve como base a decisão proferida por esta Segunda Turma nesta ação rescisória.



    Portanto, ante a existência de vício absoluto que macula todo o procedimento desde sua origem, requer a declaração de nulidade de todos os atos desde o início da ação rescisória, restituindo-se os autos ao Tribunal Federal da Quarta Região para o regular processamento do feito com a competente instauração do contraditório desde o seu início e consequente proteção do direito a ampla defesa.



    Outrossim, considerando a gravidade dos fatos revelados nesta peça, bem como a iminente execução pela Administração do Parecer de Força Executória nº 00001/2025/SGCT/AGU, desde já a suspensão dos efeitos da decisão proferida na ação rescisória e requer seja o Tribunal Federal da Quarta Região oficiado para que não cumpra, por ora, o referido parecer e abstenha-se de realizar qualquer desconto na remuneração da servidora que é indicado no SEI nº 0000854- 18.2025.4.04.8003.



    Explica-se. 



    Concomitante a oposição de Embargos de Declaração, a Advocacia Geral da União emitiu o Parecer de Força Executória nº 00001/2025/SGCT/AGU para que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região tomasse conhecimento da decisão de mérito nos autos nº (RE n° 1.504.754/RS) e adotasse as medidas cabíveis.



    Em razão de tal parecer, foi iniciado o procedimento SEI nº 0000854- 18.2025.4.04.8003 que culminou no Despacho 7622101 (doc. 7655422) da Seção Judiciária do Paraná determinando que a Divisão de Gestão Funcional da SJPR “providencie a restituição ao erário, nos moldes da Resolução CJF nº 68/2009”.



    Ato contínuo, a servidora Rita de Cássia foi intimada do início do procedimento administrativo para que ela realize a devolução de R$ 172.074,77 (cento e setenta e sete mil e setenta e quatro reais) a título de quintos/décimos. 



    Como se vê a Embargante Rita de Cássia poderá sofrer dano irreversível, porquanto a eventual devolução de valores ao erário será descontada diretamente de sua remuneração, sem que exista ao menos o trânsito em julgado da rescisória, que possibilitaria a execução definitiva da decisão. 



    Portanto, há evidente perigo de dano, que somado com a verossimilhança do alegado e possibilidade de reversibilidade de qualquer medida que suspenda os efeitos da decisão de mérito nesta ação rescisória, necessário seja conferido ao efeito suspensivo à decisão até então proferida no RE nº 1.504.754/RS”.



    No mais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência, nestes termos (eDOC 507, pp. 10-11):



    “Contrapondo-se à jurisprudência firmada pela unanimidade do Tribunal há quase quatro anos, a Segunda Turma, por maioria, entendeu que o servidor não tem direito ao pagamento dos atrasados reconhecidos pela administração, ao argumento de que a pretensão esbarra no Tema 395 (RE 638.115). 



    Todavia, em decisões sempre unânimes, a egrégia Primeira Turma mantém firme a jurisprudência histórica da Corte, reconhecendo que o servidor tem direito ao pagamento das parcelas reconhecidas administrativamente a título de quintos, porque a hipótese é compatível com o Tema 395.



    Estabelecida a divergência de orientação das Turmas sobre a matéria, em julgamentos de mérito dos respectivos colegiados (acórdãos), são cabíveis embargos de divergência, conforme art. 1.043 do CPC1 e art. 330 do RISTF2 . É clara a divergência aberta entre as Turmas”.



    Aponta-se, para demonstrar o alegado, os seguintes paradigmas: RE 1.409.534-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.02.2023; RE 1.458.584-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; RE 1.458.953-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 09.11.2023.



    Afirma-se que há identidade fática entre os julgados da Primeira e Segunda Turmas, nos quais não se discute o direito à incorporação de quintos no período objeto do Tema 395 do STF, mas sim o direito ao pagamento dos atrasados, vencidos no período anterior à incorporação. 



    Destaca que “para o acórdão recorrido, o Tema 395 da repercussão geral excluiria a possibilidade de pagamento desses valores reconhecidos administrativamente” (...) e “para os acórdãos paradigmas, a tese definida pelo STF no Tema 395 não obsta a cobrança dos valores reconhecidos administrativamente e não satisfeitos nas épocas próprias” (eDOC 507, p. 13). 



    Diante de tais fatos, pleiteia-se, preliminarmente, o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade de todos os atos praticados no processo, diante da ausência de citação válida da parte Recorrente. 



    Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo da decisão de mérito “até o julgamento do pedido de nulidade e/ou julgamento dos Embargos de Declaração pendentes nestes autos, oficiando-se o TRF4 e a SJPR para que se abstenha de realizar qualquer desconto na remuneração da parte em razão do procedimento SEI nº 0000854-18.2025.4.04.8003 e Parecer de Força Executória nº 00001/2025/SGCT/AGU” (eDOC 507, p. 22). 



    Postula, por fim, a reforma do acórdão recorrido “para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal e, consequentemente, majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC”. (eDOC 507, p. 22).



    A União, ora Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, no que tange à preliminar, o seguinte (eDOC 517, pp. 3-4):



    “12. De início, importa destacar que a ação rescisória ajuizada pela União foi liminarmente julgada improcedente pelo TRF da 4ª Região. Por essa razão, a embargante sequer chegou a ser citada naquela instância. A ausência de citação, nesse contexto, não configura vício algum, mas decorre naturalmente da improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC/2015, situação em que, inclusive, não houve condenação em honorários advocatícios (vide eDOC 420 e eDOC 431), o que evidencia a inexistência de qualquer prejuízo. 



    13. Mais relevante, contudo, é que a própria embargante, antes mesmo de qualquer decisão de mérito que lhe fosse desfavorável, ao contrário do que afirma, compareceu espontaneamente aos autos do presente Recurso Extraordinário. Em petição datada de 12/08/2024 (eDOC 488), requereu expressamente a retificação da capa processual para que fosse registrado como seu patrono o advogado Alex de Siqueira Butzke, com fundamento na procuração juntada aos autos (eDOC 109), e determinou que todas as futuras intimações fossem feitas em nome desse patrono, sob pena de nulidade. Chama a atenção que o mesmo advogado que subscreveu aquela petição é o que agora assina os embargos de divergência, nos quais, de modo contraditório, sustenta a invalidade da procuração que ele próprio apresentou anteriormente para legitimar a sua atuação.



    14. Tal manifestação inequívoca, formalizada nos autos, supre, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/2015, a exigência de citação formal, produzindo todos os efeitos legais. 



    15. A partir de então, o advogado regularmente constituído passou a ser validamente intimado de todos os atos processuais por meio do Diário da Justiça Eletrônico, como demonstram os registros do processo. Ficou, assim, plenamente configurada a integração da embargante à relação processual, com ciência inequívoca dos atos e plena garantia do contraditório e da ampla defesa.



    16. Tentar desconstituir, neste momento, a procuração que a própria embargante validou e utilizou configura comportamento processual flagrantemente contraditório, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Não há nulidade a ser reconhecida, pois a embargante participou ativamente do feito e, a partir de então, foi regularmente intimada de todos os atos processuais. Ademais, inexiste qualquer demonstração de prejuízo apta a justificar a anulação dos atos praticados. 



    17. Diante disso, a alegação de nulidade carece de fundamento fático ou jurídico e deve ser integralmente rejeitada”.



    Quanto ao mérito, a Recorrida pugna pela manutenção do acórdão embargado, com apoio, em suma, nos seguintes argumentos (eDOC 517, pp. 4-5):



    “3. RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO: CONTROVÉRSIA JÁ PACIFICADA PELO PLENÁRIO



    18. Ainda que se possa reconhecer alguma divergência entre a Primeira e Segunda Turmas desse Supremo Tribunal Federal, a matéria em exame já foi enfrentada pelo Plenário em, ao menos, duas oportunidades distintas. Nos últimos embargos de declaração no Tema nº 395 da Repercussão Geral (RE nº 638.115), o Plenário expressamente afastou o direito ao recebimento de valores retroativos referentes a quintos indevidamente incorporados, conforme voto do Relator Min. Gilmar Mendes, acompanhado por todos os demais ministros votantes:



    (...)



    19. À mesma conclusão chegou o Plenário nos embargos de declaração no MS nº 25.763, ocasião na qual a União pleiteou o saneamento “[d]a obscuridade apontada a fim de que se afaste qualquer interpretação da decisão embargada que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão administrativa, que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas ‘em atraso'”.



    20. Naquela ocasião, o Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios da União e, no mérito, acolheu-os, nos termos do voto do Relator Min. Gilmar Mendes, em que assim constou:



    (...)



    21. Essa conclusão, reiterada nos embargos de declaração no MS nº 25.763, reforça de modo inequívoco a orientação já firmada pelo Plenário no Tema nº 395 da repercussão geral. Assim, tendo o Plenário afastado expressamente qualquer direito ao recebimento de valores retroativos, não se pode sustentar entendimento diverso sem incorrer em verdadeira afronta ao que foi decidido”.



     



    É o relatório. Decido.



    A preliminar suscitada, referente à nulidade de todos os atos praticados na instância de origem, não merece prosperar. 



    Constato que, na primeira oportunidade de falar nos autos: após a distribuição do processo, a ora Embargante formulou petição pleiteando a inclusão do nome do seu advogado Dr. Alex Siqueira Butze e a retificação da autuação (eDOC 488, p. 1). 



    No julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário, de que fui Redator para o acórdão, por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso da União (eDOC 495, p. 2).



    Contra tal aresto, a União opôs embargos de declaração apenas para sanar omissão quanto à condenação dos ônus da sucumbência. 



    Após, foi aberta vista para contrarrazões, porém, a ora Recorrente, não se manifestou nos autos (eDOC 500). 



    Somente depois de pautado o recurso de embargos para julgamento, alegou ausência de citação válida (eDOC 501), relatando-se os seguintes fatos (eDOC 501, pp. 2-7):



    “No entanto, desde o seu início, em nenhum momento a Recorrida Rita de Cássia foi citada ou tão pouco compareceu espontaneamente aos autos. 



    Há nos autos instrumento de mandato em fls 109 (peça nº 109 – id 24f5d650), mas tal documento é cópia do instrumento de mandato dos autos da ação originária e com poderes exclusivos para o patrocínio da ação originária, ou seja, poderes ESPECÍFICOS para os autos nº 5016498-31.2010.4.04.7100, sem extensão dos poderes para atuação em outras ações, senão exclusivamente na ação expressamente indicada no instrumento e sem outorga de qualquer poder para o recebimento de citação. 



    Ademais, no referido instrumento de mandato não foram outorgados poderes para receber citação, nos termos do art. 105, do Código de Processo Civil.



    É certo, portanto, que os procuradores da Recorrida jamais tiveram poderes para representá-la na presente ação rescisória, tampouco para o recebimento de citação nos autos.



     Inclusive é do entendimento pacificado desta Corte de que para a regular representação processual em ação rescisória é necessário o instrumento de mandato com poderes específicos para tal finalidade, sendo-lhe defeso aproveitar a procuração juntada para representação na ação originária.



    (...)



    Contudo, apesar de inexistir qualquer outorga de poderes para representação processual da Recorrida nesta ação rescisória, os autos tramitaram desde sua origem sem a citação válida da Recorrida Rita de Cássia, que apenas teve conhecimento desta ação rescisória quando foi intimada pela Seção Judiciária do Paraná para restituição de pagamento relativo aos quintos/décimos por intermédio do processo SEI nº 0000854-18.2025.4.04.8003, que segue anexo em sua íntegra e que teve como base a decisão proferida por esta Segunda Turma nesta ação rescisória. 



    Portanto, ante a existência de vício absoluto que macula todo o procedimento desde sua origem, requer a declaração de nulidade de todos os atos desde o início desta ação rescisória, restituindo-se os autos ao Tribunal Federal da Quarta Região para o regular processamento do feito com a competente instauração do contraditório desde o seu início e consequente proteção do direito a ampla defesa. 



    Outrossim, considerando a gravidade dos fatos revelados nesta peça, bem como a iminente execução pela Administração do Parecer de Força Executória nº 00001/2025/SGCT/AGU, desde já requer seja o Tribunal Federal da Quarta Região oficiado para que não cumpra, por ora, o referido parecer e abstenha-se de realizar qualquer desconto na remuneração da servidora que é indicado no SEI nº 0000854-18.2025.4.04.8003”.



    Com efeito, está consolidado o entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo. A propósito, menciono os seguintes precedentes: 



    “(...) 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no art. 563 do CPP. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.380.633-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2022). 



    “ 3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017), o que não ocorreu no caso dos autos, bem assim pela constatação de que as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo Interno. (...) IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 72.490- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2025)



     “(...) 1. A alegação quanto à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Na hipótese, como a agravante não comprovou a existência de prejuízo efetivo com a falta dos embargos de declaração opostos na origem e do acórdão alusivo ao respectivo julgamento, inviável reconhecer a suscitada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.450.429-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2024). 



    “(...) 5. Não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Pena. Precedente. 6. Vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal. Precedente. 7. É firme a posição desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de pas de nullité sans grief, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. 8. O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que a defesa do requerente apenas alega a nulidade, sem comprovação do efetivo prejuízo. Precedente. (...)” Agravo regimental desprovido” (RvC 5532-AR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 24.10.2023). 



    “(...) 2. Quanto à alegação de prejuízo, tendo em vista a ausência de intimação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.447.539-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 2. No caso dos autos, não observo qualquer tipo de prejuízo à parte, visto que, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.317.172-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.06.2021) 



    No caso concreto, não ficou configurado o prejuízo, especialmente, porque, na instância de origem, a ação rescisória foi ajuizada pela União e foi julgada improcedente. 



    Além disso, não há nos autos comprovação da ausência de regular citação na origem. 



    Nesta via extraordinária, a Embargante já estava regularmente representada, quando foi reformado o acórdão do Tribunal de origem por este Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, não se observa qualquer prejuízo à parte Recorrente. 



    Quanto à procuração de fls 109, mencionada nos presentes embargos de divergência, em que se alega que não consta “outorga de qualquer poder para o recebimento de citação nos autos” (eDOC 507, p. 7), foi outorgada pela própria parte Recorrente aos seus advogados.



    Além disso, na hipótese dos autos, a ação rescisória foi ajuizada pela União. 



    Assim, não se sustenta a tese de que, em referido mandato (eDOC 109), seria necessária a outorga de poderes específicos, uma vez que a orientação deste Supremo Tribunal se dirige à Autora da ação rescisória e não à parte Ré. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS. A JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA NO PROCESSO ORIGINAL, AINDA QUE AUTENTICADA, NÃO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA REGULARIDADE PROCESSUAL DO PLEITO RESCISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, é exigível para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. In casu, após serem intimados para que regularizassem sua representação processual, os autores, ora agravantes, não apresentaram os instrumentos específicos de mandato, de modo que a decisão agravada está em consonância com a posição deste Tribunal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(AR 2119-AgR-AgR, REl. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.2.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DE INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE MANDATO. PRECEDENTES DA CORTE. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PELOS DEMANDANTES. AÇÃO RESCISÓRIA DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, III, DO CPC). 1. A Corte assentou entendimento no sentido da necessidade de juntada de instrumento específico de mandato, original e assinado pelo outorgante, para a propositura de ação rescisória, não sendo suficiente, para fins de comprovação da regular representação processual, a juntada de cópia da procuração outorgada na ação originária. 2. Agravo regimental não provido”. (AR 2209 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. CÓPIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO DA AÇÃO SUBJACENTE